Tribunal: STF
Processo: Rcl 56079
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-08
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA ASSENTADO NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Jairo da Silva Rhamnusia, contra acórdão da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0018596-95.2021.8.19.0000, o qual teria contrariado o teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado, ainda que de maneira transversa, teria declarado a inconstitucionalidade do art. 17 da Lei estadual nº 3.350, de 1999, sem observar o princípio da reserva de plenário. Afirma que, ao ser indeferida a justiça gratuita, não se aplicou ao caso concreto o mencionado dispositivo, o que equivale à declaração de inconstitucionalidade.

 3.	Não houve pedido liminar. No mérito, requer a cassação do acórdão reclamado, a fim de que outro seja proferido com observância dos termos do art. 97 da CRFB.

É o relatório.

Decido.

 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 6.	De início, desconsidero o evidente erro material quanto à identificação do reclamante na petição inicial desta reclamação (e-doc. 1, p. 1). Correta a autuação, portanto. 

 7.	No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado ignorou o comando do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

 8.	Em pesquisa no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifiquei que a autoridade reclamada negou provimento ao agravo de instrumento, assim como aos embargos de declaração opostos, mantendo decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, ante a não comprovação da hipossuficiência do agravante. É o que se extrai das ementas dos respectivos acórdãos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO MILITANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 
1. A afirmação de pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos. 
2. Nessa toada, não basta a afirmação de hipossuficiência apresentada, pois somente será concedida a gratuidade de justiça àquela parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil atual. 
3. In casu, verifica-se dos autos originários nº 0036250-92.2017.8.19.0208, que trata-se de execução de honorários advocatícios que atualizados montam a quantia de R$ 360.634,38 (trezentos e sessenta mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), conforme cálculo atualizado a fls. 271 (000271).
 4. O juízo a quo em decisão de fls. 56 (000056), indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e a fls. 68 (000068) deferiu o parcelamento das custas em 10 vezes iguais e consecutivas), o ora agravante recolheu cinco parcelas no valor de R$ 494,12 (quatrocentos e noventa e quatro reais e doze centavos). 
5. Outrossim, o agravante requereu o benefício da gratuidade de justiça sob o argumento do impedimento do exercício da atividade, em razão dos proibitivos de contração do vírus COVID-19, que assola o país desde março do corrente ano.
6. O magistrado de primeiro grau indeferiu novamente o pedido, uma vez que o recorrente não demonstrou de forma cabal alteração em sua situação financeira de modo a não possuir condições de arcar com as despesas processuais. 
7. Desse modo, o recorrente, advogado militante, atuando em mais de cinquenta processos no TJRJ (consulta no sitio do TJ-RJ), não demonstrou de forma clara sua hipossuficiência financeira de forma a comprometer seu próprio sustento e de sua família, até porque já recolheu cinco parcelas das custas processuais, o que denota ter capacidade financeira para arcar com os custos do processo, como bem afirmado pelo Juízo a quo. Precedentes TJRJ. 
8. Deveras, a gratuidade somente deve ser concedida àquele que detenha situação de verdadeira miserabilidade jurídica, não sendo admissível que se estenda para alcançar situação de mera dificuldade em realizar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 
9. Recurso não provido.”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. O acórdão enfrentou as questões alegadas e necessárias ao deslinde da questão, encontrando-se devidamente fundamentada. 
2. Dessa forma, inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC/2015, art. 1.022) na decisão ora embargada a justificar a interposição dos Embargos de Declaração pelo embargante. 
3. Embargos não providos.”

 9.	Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, identifica-se, de plano que não há como identificar a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de normas. Assim, verifica-se a ausência de estrita aderência, sendo inadmissível o processamento de reclamação, tendo como paradigma o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 10.	Vejamos, de forma mais detida, o referido entendimento desta Suprema Corte quanto à presente temática, evidenciando a ausência de violação ao paradigma em casos análogos ao presente:

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 
1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 
3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 
2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 
3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).

 11.	 Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. 
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022).

 12.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 8 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator